Tribunal: TJDFT
Processo: 0730568-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730568-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS FERREIRA DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 14891852). Em suas razões recursais, o apelante defende a legitimidade do Banco do Brasil em figurar no polo passivo da lide conforme jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Egrégia Corte. Refuta a tese de que o apelado seja mero gestor do PASEP, alegando ser o responsável pelo desfalque nas contas do Fundo em razão da sua má-gestão. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Preparo regular conforme documento id. 14891855. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o apelante manifestou-se pela análise de mérito do apelo (id. 15862527). É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, considerando a falta de interesse de agir. Sobre o tema leciona Fredie Didier Jr: O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco da escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (in Curso de Direito Processual Civil, Ed. JusPodivm, 9a edição, Vol. 1, p. 187) Para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, adentrando no mérito da lide e julgando improcedentes os pedidos indenizatórios. Entretanto, o apelante fundamentou toda a apelação na legitimidade do apelado que não figura como mero gestor do PASEP devendo ser responsabilizado pelas perdas do Fundo. Por fim, requereu (id. 14891854): Ante o exposto, requer a esse Egrégio Tribunal seja o presente recurso recebido conhecido e provido para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passiva da demanda e, no mérito, reformar a sentença para julgar totalmente procedente o pedido da parte autora. Vale destacar que o pedido é de reconhecimento da legitimidade passiva. Nesse ponto, ao responder o despacho, o apelante alega que tal pedido justificaria o conhecimento do apelo; contudo, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Não há nenhum fundamento para reforma da sentença quanto ao mérito, não podendo ser conhecido o apelo pelo simples pedido de reforma nos termos realizados por completa falta de fundamentação. Em verdade, o recurso tem como pressuposto o reconhecimento da ilegitimidade que não ocorrera. Portanto, análise desse ponto apresenta-se inútil, configurando claramente falta de interesse recursal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2020 14:23:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador